Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000055-04.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A fim de não mais prolongar a lide, o SINDIRETA anuiu com a memória de cálculo do DF de ID: 43194089, inclusive quanto aos honorários da execução. Informou ainda que SEBASTIANA DIVINA PICANCO DA COSTA, SILEIDE GONÇALVES DE FREITAS e SILVANA GOMES DE SANTANA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Ausente a divergência entre as partes, homologo os parâmetros de cálculo da planilha do DF de ID: 43194089. Homologo as renúncias manifestadas por SEBASTIANA DIVINA PICANCO DA COSTA, SILEIDE GONÇALVES DE FREITAS e SILVANA GOMES DE SANTANA aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de SEBASTIANA DIVINA PICANCO DA COSTA, SILEIDE GONÇALVES DE FREITAS e SILVANA GOMES DE SANTANA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se precatórios em favor de SANDRA DE FÁTIMA COSTA CUNHA, SANDRA MARIA DA COSTA e SÉRGIO INÁCIO DE CARVALHO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados. Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador